Tribunal: TJES
Processo: 5002613-93.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002613-93.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA BRUMATTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de empréstimo fraudulento que culminou na negativação do nome do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal pela repetição de teses defensivas na apelação; (ii) determinar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação ou a culpa exclusiva da vítima por “engenharia social”; e (iii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição de argumentos já lançados na contestação não impede o conhecimento do recurso quando as razões recursais demonstram claramente o interesse na reforma da sentença e combatem os fundamentos da decisão recorrida.

4. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula nº 479 do STJ.

5. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, conforme tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

6. A ausência de apresentação do instrumento contratual e da prova de que o consumidor se beneficiou dos valores configura falha na prestação do serviço e impõe a declaração de inexistência do débito.

7. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes decorrente de fraude bancária gera dano moral passível de reparação pecuniária.

8. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido quando o montante fixado na origem se mostra superior aos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos de fraude bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: "1. A reiteração de teses anteriores não viola o princípio da dialeticidade se as razões recursais evidenciam o interesse na reforma da sentença. 2. Compete à instituição financeira provar a higidez da contratação em face de alegação de fraude, sob pena de responsabilidade objetiva por fortuito interno. 3. A indenização por dano moral em casos de fraude bancária deve ser fixada com moderação, evitando-se o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º e 14, § 3º, II; CPC, arts. 1.010, III, 1.036 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema Repetitivo nº 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o apelado aduz, em sede de contrarrazões, que o recurso de apelação carece de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, por conseguinte, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo do recorrente, na medida em que busca a reforma da sentença sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço e a configuração de culpa exclusiva da vítima por “engenharia social”, teses que, embora combatidas pelo apelado, demonstram o interesse na modificação da premissa de responsabilidade objetiva e fortuito interno adotada pelo juízo originário.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial ou da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. sentença proferida no evento 17682392 pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência contratual e de débito c/c
reparação em
danos morais
” ajuizada em seu desfavor por
ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA BRUMATTI
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, atualizados pelo IPCA a partir do arbitramento e juros pela taxa SELIC desde a citação, além de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 17682393, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) agiu no exercício regular de direito, observando os normativos do Banco Central e os padrões do Sistema Financeiro Nacional; (II) o recorrido foi vítima de “engenharia social”, tendo contribuído para a fraude ao não manter o sigilo de seus dados e senhas, o que configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC; (III) a falsificação de documentos, caso ocorrida, não era grosseira, o que impossibilita a identificação por funcionários bancários e afasta a responsabilidade da instituição; (IV) os fatos narrados configuram mero aborrecimento, inexistindo dano moral indenizável ou prova de ofensa à honra.

Em breve síntese, a parte autora/apelada ajuizou a demanda de origem alegando que, ao solicitar aumento de limite em seu cartão de crédito, foi surpreendido com a negativa fundamentada na existência de um empréstimo que jamais contratou. Sustentou que a fraude ensejou a indevida inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, gerando abalo à sua imagem e honra.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Logo, competia a ele, diante da insurgência da parte em relação à autenticidade da assinatura constante no suposto contrato firmado, provar a sua veracidade.

Contudo, o banco falhou em demonstrar a regularidade da contratação, já que sequer colacionou o instrumento contratual supostamente assinado pelo autor, nem prova de que este tenha se beneficiado do numerário ou fornecido voluntariamente suas credenciais a terceiros. A alegação genérica de “engenharia social” não socorre o apelante quando desprovida de lastro probatório mínimo.

Diante disso, é irretocável a sentença ao reconhecer a nulidade do contrato que integra esta lide, pois não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes.

No que concerne aos danos morais, reputo que a falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do recorrido, sendo que em casos semelhantes, a jurisprudência trilha no sentido de que a fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do c. STJ, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido.
2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0036243-43.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/05/2021; DJES 14/06/2021)

Malgrado a falha na prestação do serviço e a indevida negativação do nome do apelado exijam a reparação pecuniária, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo magistrado de origem comporta redução. À luz das peculiaridades do caso concreto e dos parâmetros adotados por esta colenda Câmara em situações análogas, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se mais condizente com a justa reparação, assegurando a compensação pelo abalo sofrido sem desbordar para o excesso.

Quanto aos juros e correção monetária, esclareço que a Taxa Selic deve ser aplicada desde a citação, deduzido o IPCA, e que, a partir do arbitramento, momento em que passa a incidir correção monetária, a Taxa Selic, que engloba a rubrica, é aplicada integralmente, sem dedução (STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para reformar a r. sentença no ponto concernente ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e adequando os consectários legais, mantendo-se os demais termos do
decisum
.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais. 4.ed. rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.